Tribunal: TJMT
Processo: 1008546-21.2023.8.11.0040
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO. TACIN E ICMS. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade da CDA no 20176155 (referente à TACIN e ICMS), sob o fundamento de inconstitucionalidade da taxa. O ente público demonstrou, contudo, que o débito tributário questionado já havia sido cancelado administrativamente em 10/07/2023, data anterior ao protocolo da petição inicial, ocorrido em 21/07/2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em definir se subsiste interesse processual na ação declaratória de nulidade de débito tributário quando o cancelamento administrativo da dívida pelo ente público precede o ajuizamento da demanda judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse processual é condição da ação que se assenta no binômio necessidade-utilidade, exigindo que a intervenção do Judiciário seja imprescindível para a obtenção do bem da vida e que o provimento pretendido possa efetivamente melhorar a situação jurídica da parte.
4. No caso concreto, a prova documental demonstra que a CDA no 20176155 foi cancelada pela Administração Pública dez dias antes da propositura da ação, o que revela a inexistência de pretensão resistida ou de necessidade da via judicial no momento da formação do processo.
5. Constatada a ausência de interesse de agir antes mesmo da citação, o provimento judicial que decide o mérito tributário carece de objeto, impondo-se a extinção do feito sem análise do mérito por carência de ação, conforme a regra da estabilização da lide e os pressupostos processuais do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir.
Tese de julgamento:
1. O cancelamento administrativo do débito tributário realizado em data anterior ao ajuizamento da ação anulatória retira o interesse de agir da parte autora, dada a desnecessidade da tutela jurisdicional para extinguir um título que já não possui existência ou exigibilidade no mundo jurídico.
2. A existência das condições da ação, notadamente o interesse processual, deve ser verificada no momento da propositura da demanda, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 17 e art. 485, VI; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0008170-29.2017.8.11.0051, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 19/02/2024; TJMT, N.U 1030239-97.2019.8.11.0041, Turma Recursal Cível, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 07/10/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008546-21.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VIVEIRO E REFLORESTADORA RENASCER LTDA - CNPJ: 10.569.524/0001-51 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO. TACIN E ICMS. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade da CDA no 20176155 (referente à TACIN e ICMS), sob o fundamento de inconstitucionalidade da taxa. O ente público demonstrou, contudo, que o débito tributário questionado já havia sido cancelado administrativamente em 10/07/2023, data anterior ao protocolo da petição inicial, ocorrido em 21/07/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir se subsiste interesse processual na ação declaratória de nulidade de débito tributário quando o cancelamento administrativo da dívida pelo ente público precede o ajuizamento da demanda judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse processual é condição da ação que se assenta no binômio necessidade-utilidade, exigindo que a intervenção do Judiciário seja imprescindível para a obtenção do bem da vida e que o provimento pretendido possa efetivamente melhorar a situação jurídica da parte.

4. No caso concreto, a prova documental demonstra que a CDA no 20176155 foi cancelada pela Administração Pública dez dias antes da propositura da ação, o que revela a inexistência de pretensão resistida ou de necessidade da via judicial no momento da formação do processo.

5. Constatada a ausência de interesse de agir antes mesmo da citação, o provimento judicial que decide o mérito tributário carece de objeto, impondo-se a extinção do feito sem análise do mérito por carência de ação, conforme a regra da estabilização da lide e os pressupostos processuais do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir.

Tese de julgamento:

1.

O cancelamento administrativo do débito tributário realizado em data anterior ao ajuizamento da ação anulatória retira o interesse de agir da parte autora, dada a desnecessidade da tutela jurisdicional para extinguir um título que já não possui existência ou exigibilidade no mundo jurídico.

2.

A existência das condições da ação, notadamente o interesse processual, deve ser verificada no momento da propositura da demanda, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 17 e art. 485, VI; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0008170-29.2017.8.11.0051, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 19/02/2024; TJMT, N.U 1030239-97.2019.8.11.0041, Turma Recursal Cível, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 07/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do lançamento tributário contido na CDA no 1641382 (referente à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN), determinando a baixa de eventuais restrições em nome da parte autora.

Na exordial, a empresa
VIVEIRO E REFLORESTADORA RENASCER LTDA - ME
alegou que possuía contra si a exigência da Certidão de Dívida Ativa 20176155, a qual estaria eivada de prescrição e fundamentada em “falta de recolhimento da taxa de segurança contra incêncio – TACIN” e “falta de recolhimento ICMS estimativa simplificada”. Pleiteou o reconhecimento da prescrição e o cancelamento definitivo da CDA.

O Estado de Mato Grosso, em sede de contestação (ID 296195351), arguiu preliminar de falta de interesse de agir. Demonstrou, por meio de documentos extraídos de sistema fazendário, que a CDA no 20176155 (objeto da lide) fora cancelada administrativamente em
10/07/2023
, portanto, em data anterior ao ajuizamento da presente demanda, ocorrido em
21/07/2023
.

A sentença de primeiro grau, contudo, ao analisar o mérito, declarou a nulidade do título com base na inconstitucionalidade da TACIN.

Em suas razões recursais, o Ente Público suscitou, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito em virtude da afetação do Tema 1282 pelo Supremo Tribunal Federal (RE 1417155), que trata da constitucionalidade das taxas de incêndio estaduais. No mérito, defende a prevalência da modulação de efeitos estabelecida pelo Órgão Especial do TJMT na ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000, sustentando que a declaração de inconstitucionalidade da TACIN possui eficácia ex nunc, preservando as cobranças pretéritas por razões de segurança jurídica e interesse social.

Aduz, ainda, que o entendimento fixado na Reclamação no 61.136/MT possui efeitos estritamente
inter partes
, não se estendendo a outros contribuintes fora do âmbito da FIEMT.

Por sua vez, a parte recorrida apresentou contrarrazões em que pugna pela manutenção da sentença, arguindo, inclusive, a ausência de dialeticidade recursal.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

O ponto fulcral do presente recurso reside na verificação da existência de interesse processual da parte autora no momento do ajuizamento da ação. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a pretensão deduzida na petição inicial restringia-se, unicamente, à declaração de prescrição e ao consequente cancelamento da CDA no 20176155.

Ocorre que, conforme prova documental robusta acostada pelo Estado de Mato Grosso em sua contestação, o débito tributário questionado foi objeto de cancelamento administrativo em 10 de julho de 2023. O protocolo da presente ação declaratória deu-se apenas em 21 de julho de 2023. Logo, resta evidente que, quando a parte autora buscou a tutela jurisdicional para ver cancelado o título, este já não mais gozava de existência ou exigibilidade no mundo jurídico, por ato voluntário da própria Administração Pública.

O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade-utilidade. Não há utilidade no provimento judicial que visa declarar a nulidade de um título que o próprio credor já invalidou administrativamente. No caso em tela, a falta de interesse de agir é latente e antecede a própria formação da lide.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil dispõe:

Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...] VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que a baixa administrativa do débito tributário acarreta a perda do objeto e a carência da ação por falta de interesse, ensejando a extinção do processo sem julgamento de mérito:

RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) “Com a quitação administrativa do crédito tributário, a ação teve a perda superveniente de seu objeto, e, consequentemente o interesse processual, vindo a ser declarada a extinção sem resolução do mérito.” (N.U 0008170-29.2017.8.11.0051, MARIA EROTIDES KNEIP, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 19/02/2024, DJE 29/02/2024) “Considerando que o débito discutido nos autos foi devidamente reconhecido e quitado administrativamente pela parte autora ora Apelada, à medida que se impõe é o provimento do Apelo, para que a sentença seja reformada, extinguindo o feito sem resolução de mérito e reconhecendo a perda superveniente do objeto.” (N.U 1017784-03.2019.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 18/07/2023, DJE 31/07/2023) “Considerando a efetiva quitação do crédito constante na CDA, tem-se a perda do objeto da exceção de pré-executividade.” (N.U 1000993-13.2020.8.11.0044, MARIA APARECIDA RIBEIRO, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 06/05/2024, DJE 17/05/2024) (...) (N.U 1030239-97.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)

Insta salientar que a parte autora, ao apresentar sua impugnação à contestação (ID 296195354), não negou a ocorrência do cancelamento administrativo em data anterior à lide. Pelo contrário, limitou-se a discorrer sobre eventuais danos morais e nexo causal — matérias que, frise-se, sequer integraram o rol de pedidos da inicial, não podendo ser ventiladas tardiamente sob pena de violação ao princípio da estabilização da lide.

Dessa forma, inexistindo pretensão resistida quanto ao cancelamento da CDA no momento do ajuizamento — visto que o cancelamento já era fato consumado — a via judicial tornou-se desnecessária e inútil para o fim colimado. A sentença que avançou sobre o mérito de um débito já extinto carece de suporte processual, devendo ser integralmente reformada para reconhecer a carência da ação.

Destaque-se que, por força do princípio da causalidade, tendo o cancelamento ocorrido antes do ajuizamento, não há que se falar em condenação do Estado em honorários sucumbenciais, uma vez que a parte autora deu causa à movimentação desnecessária da máquina judiciária ao questionar título já inexistente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de primeiro grau e, por conseguinte, EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em razão da falta de interesse de agir da parte autora, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026